Tribunal: STF
Processo: ARE 1466869
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTOR QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PAGAMENTO DEVIDO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 37 DA CF/88. CONTRATAÇÃO NULA. APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA Nº 551 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 21, ID: b5c9e55d)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, inciso II, do texto constitucional. (eDOC 27 – ID: 676849a0)



    Nas razões recursais, alega-se que o contrato realizado com a Administração Pública fora dos parâmetros previstos no artigo 37, inciso II da CF, implicam na sua nulidade, afastando a condenação do ente público ao pagamento de verbas rescisórias.



    Sustenta-se, ainda, que “(...) não se pode sob o pretexto de fazer cumprir as leis que regem o poder público invadir a atuação da administração pública, principalmente porque o recorrente não pode ser compelido à determinada obrigação de fazer sem antes realizar um estudo prévio, com base na discricionariedade e conveniência de seus recursos financeiros”.



    A Corte de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não o admitiu sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com entendimento firmado no julgamento do tema 551 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 31 – ID: ed006f24)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.030 do CPC, o recurso cabível contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral ou exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos é o agravo interno, vide:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    (...)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.(grifo nosso) 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. 1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Ausência dos pressupostos de embargabilidade e pretensão meramente infringente dos aclaratórios corretamente identificadas na decisão agravada. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1412065 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7.12.2023, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno não conhecido”. (ARE 1401985 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.5.2023 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022 - grifo nosso)



    No caso dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no tema 551 da repercussão geral e da decisão de inadmissibilidade não foi interposto o agravo interno correspondente, na forma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Subsiste nos autos unicamente o agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC (eDOC 33 – ID: 4a430241).



    Nesses termos, carece de viabilidade jurídica a apreciação do recurso em questão. 



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente